Tribunal: TJDFT
Processo: 0708203-59.2024.8.07.0013
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-12

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. MONITOR ESCOLAR EXCLUSIVO. ALUNA COM DEFICIÊNCIA SEVERA. REDE PÚBLICA DE ENSINO. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por RECORRENTE contra sentença que julgou improcedente pedido de disponibilização de monitor exclusivo para acompanhamento escolar no Ensino Médio.
2. A autora, pessoa com deficiência, já recebia acompanhamento por monitor exclusivo no Ensino Fundamental.
3. A Secretaria de Educação negou o pedido de continuidade para o ensino médio, alegando que o atendimento poderia ser individualizado, mas não exclusivo.
4. A sentença indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a legislação não exige monitor exclusivo e que a política pública educacional deve ser respeitada.
5. A parte recorrente alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial.
6. Sustenta que a prova pericial é essencial para demonstrar suas limitações biopsicossociais.
7. Argumenta que o estudo de caso elaborado pela Secretaria de Educação reconhece a necessidade de monitor exclusivo.
8. Defende que a negativa administrativa configura discriminação e afronta ao direito à educação inclusiva.
9. Requer o provimento do recurso para julgar procedente o pedido ou anular a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) definir se a sentença deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante do indeferimento da prova pericial; e (ii) estabelecer se a autora tem direito à disponibilização de monitor escolar exclusivo no Ensino Médio.

III. RAZÕES DE DECIDIR
10. A documentação oficial da Secretaria de Educação confirma que a autora possui múltiplas deficiências, incluindo paraplegia, epilepsia, lesão encefálica, dependência de cadeira de rodas, entre outras, que justificam a necessidade de acompanhamento exclusivo.
11. O estudo de caso anual elaborado pela SEE/DF conclui pela imprescindibilidade de monitor exclusivo para realização de atividades escolares, locomoção, alimentação e higiene.
12. A negativa administrativa não se baseia em nova avaliação técnica que contradiga os laudos anteriores, tampouco demonstra alteração no quadro clínico da autora.
13. A jurisprudência do TJDFT e do STF reconhecem a legitimidade da intervenção judicial para assegurar direitos fundamentais, especialmente em casos de omissão estatal.
14. A alegação de reserva do possível não se sustenta, pois não houve comprovação objetiva de incapacidade financeira do ente público.
15. A legislação constitucional e infraconstitucional garante atendimento educacional especializado, inclusive com acompanhante especializado, quando comprovada a necessidade.
16. A sentença de origem indeferiu a produção de prova pericial, mas os documentos constantes dos autos são suficientes para demonstrar a gravidade da condição da autora e a necessidade do monitor exclusivo.
17. A educação inclusiva exige medidas concretas para garantir o pleno desenvolvimento do aluno com deficiência, sendo o monitor exclusivo, no caso, uma medida indispensável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
"1. A disponibilização de monitor escolar exclusivo é medida necessária quando comprovada a imprescindibilidade para o desenvolvimento educacional de aluno com deficiência. 2. A negativa administrativa sem justificativa técnica idônea não afasta o direito subjetivo à educação inclusiva. 3. A reserva do possível não pode ser invocada sem comprovação objetiva da incapacidade financeira do ente público."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 208, III, da CF; art. 54, III, do ECA; art. 232 da LODF; art. 28, II e XVII, da Lei no 13.146/2015; art. 4o do Decreto no 8.368/2014; art. 2o da Lei Distrital no 5.310/2014; art. 85, §11, do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1858645, 0704266-12.2022.8.07.0013, Rel. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, julgado em 02/05/2024, DJe 24/05/2024.
STF, RE 684.612/RJ, Tema 698, julgado em 01/07/2023.
STF, RE 1140005, Tema 1002.